Tribunal: TJMT
Processo: 1000054-50.2021.8.11.0027
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000054-50.2021.8.11.0027
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GERALDO FERREIRA DE CARVALHO FILHO - CPF: 283.968.801-82 (EMBARGADO), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA (EMBARGANTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0001-10 (EMBARGANTE), MARIA STELA PINTO LIMA - CPF: 267.654.378-43 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLYSON BRAGA MENDES - CPF: 041.903.051-46 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA STELA PINTO LIMA - CPF: 267.654.378-43 (EMBARGANTE), WELLYSON BRAGA MENDES - CPF: 041.903.051-46 (ADVOGADO), SIDINEIA DELFINO LIRA FALCO - CPF: 000.423.371-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO MINERÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDÃO MINERÁRIA. IMISSÃO NA POSSE CONDICIONADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação apenas para condicionar a imissão na posse ao depósito prévio da indenização e à prestação de caução legal, mantendo a instituição da servidão minerária com base em laudo pericial homologado.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar a existência de (i) omissão, (ii) contradição ou (iii) obscuridade no acórdão embargado, notadamente quanto aos critérios para fixação da caução legal, à delimitação da área objeto da servidão minerária e à suposta necessidade de complementação pericial ou de estudo prévio de impacto ambiental.

III. Razões de decidir

Inexistem os vícios previstos no art. 1.022 do CPC quando o acórdão enfrenta de forma clara e suficiente todas as teses relevantes ao deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte embargante.

A determinação de prestação de caução legal, com referência estimativa ao laudo pericial existente nos autos, não configura contradição ou omissão, mas mero critério racional de vinculação ao conjunto probatório já produzido, cabendo a quantificação concreta ao momento de cumprimento do julgado.

A delimitação da área da servidão minerária e a inexistência de impacto ambiental relevante foram expressamente apreciadas no acórdão embargado, não sendo os embargos de declaração meio idôneo para rediscussão do mérito ou reabertura da instrução probatória.

Ausente caráter manifestamente protelatório, incabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

A fixação de condicionantes à imissão na posse, com base em elementos já constantes dos autos, não configura vício do julgado, mas exercício legítimo da função jurisdicional integrativa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, §2o; Código de Mineração, art. 27.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 211; precedentes sobre limites dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Maria Stela Pinto Lima

em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão teria produzido uma contradição/omissão ao condicionar a caução legal a uma estimativa do laudo pericial, quando, segundo sua leitura, o laudo teria se limitado a quantificar apenas danos imediatos (reforma de pastagem), não abrangendo danos futuros. Firme nesses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para determinar o retorno dos autos à origem, com reabertura da instrução, a fim de que o perito judicial complemente o laudo apurando o valor da caução legal; subsidiariamente, requer que o Tribunal estabeleça desde logo critérios técnicos objetivos para fixação da caução, a fim de viabilizar a exequibilidade do julgado.

O embargado
Geraldo Ferreira de Carvalho Filho
, apresentou
impugnação
(id. 335499394), na qual sustenta inexistirem omissão, contradição, obscuridade ou erro material; afirma que a embargante buscaria, em verdade, reverter o julgado “via oblíqua”, e que os temas foram enfrentados, inclusive com solução favorável à embargante. Requer o não acolhimento dos aclaratórios e, ao final, pleiteia a imposição de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, por suposto caráter manifestamente protelatório, com fundamento no art. 1.026, §2o, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Como se sabe, os embargos declaratórios não se prestam, em regra, à rediscussão do mérito, tampouco à revaloração de provas ou ao rejulgamento da causa, sendo via vocacionada à integração ou clareza do pronunciamento jurisdicional. A excepcional atribuição de efeitos infringentes pressupõe que a correção do vício identificado conduza, inevitavelmente, a alteração do resultado, o que demanda vício real e concreto, e não mera irresignação com o desfecho.

No caso, a embargante Maria Stela Pinto Lima estrutura sua insurgência em torno de três eixos argumentativos, tal como se depreende do arrazoado e como, aliás, pontuado na própria impugnação do embargado: (a) alegada distinção entre caução e indenização e suposta inexequibilidade do julgado por falta de critério objetivo para fixação da caução; (b) questionamentos correlatos à delimitação da área objeto da servidão/indenização; (c) alegada necessidade de estudo prévio de impacto ambiental.

Da alegada
omissão/contradição quanto ao critério da caução legal.
A embargante sustenta que o acórdão, ao condicionar a imissão de posse à prestação de “caução legal suficiente” e, simultaneamente, fazer remissão à “estimativa do
quantum
apurado no laudo pericial”, teria incorrido em contradição e omissão, porque o laudo quantificaria apenas danos imediatos (reforma de pastagem), não tendo “estimado caução alguma”, de modo que a decisão seria ilógica e impossível de cumprir.

Todavia, não se vislumbra o vício apontado.

Isso porque o acórdão embargado efetivamente enfrentou a controvérsia acerca da necessidade de proteção patrimonial mínima anterior à imissão de posse, reconhecendo a obrigatoriedade da indenização prévia e da caução, com arrimo no art. 27 do Código de Mineração, e determinando, de forma expressa, que a imissão ficasse condicionada à comprovação do depósito e à prestação de caução.

Note-se, ademais, que o acórdão, ao referir-se ao laudo pericial, não afirmou, nem poderia afirmar, sem usurpar a esfera técnica, que o laudo “fixou” a caução; o que se extrai do texto é a utilização do
quantum
pericial
como
parâmetro estimativo
de referência, isto é, como base racional mínima já tecnicamente apurada nos autos (a indenização por danos materiais diretos), com a finalidade de evitar arbitrariedade e manter coerência com o conjunto probatório existente. É precisamente, por isso, que o acórdão consignou que a indenização pericial foi fixada em R$ 3.428,12 por hectare afetado (custo de reforma de pastagem), e que a sentença merecia “apenas um complemento” quanto ao ponto em debate, sem nulidade ou reabertura instrutória.

A rigor, o inconformismo da embargante revela pretensão de que o órgão julgador, na via aclaratória, refaça a engenharia do comando executivo, definindo desde logo (e em tese) um critério técnico substitutivo ao juízo de adequação do caso concreto ou, ainda, imponha retorno dos autos à origem para complementação pericial, o que se confunde com providência de natureza modificativa e instrutória, incompatível com os estreitos limites do art. 1.022 do CPC, quando não caracterizado vício intrínseco ao julgado.

Observe-se, ademais, que o próprio raciocínio da embargante parte de premissa que não desnatura o acórdão: ao afirmar que o laudo contemplou danos imediatos e que danos posteriores seriam objeto de ação própria, a sentença registrou regra de distribuição de tutela para danos futuros, mas isso não impede que o Tribunal tenha determinado a prestação de caução como requisito antecedente, como de fato determinou ao reformar parcialmente a sentença. A sentença, de fato, consignou que “eventual dano posterior” deveria ser objeto de ação própria. O acórdão, por sua vez, acrescentou condicionantes (depósito prévio e caução) à imissão de posse, mantendo o restante.

Logo, não há contradição interna, mas sim, um comando de condicionamento, cujo cumprimento e eventual quantificação concreta se submetem ao
iter
de efetivação no juízo competente, dentro das balizas fixadas pelo título.

No que concerne aos questionamentos sobre a
delimitação da área e do perímetro de referência,
objeto de servidão/indenização, também não se constata omissão.

A sentença foi clara ao referir que a pesquisa abrange 190 hectares do imóvel denominado Fazenda Bela Vista, vinculando-se ao Requerimento de Autorização no 866.832/2014.
O acórdão, ao complementar o comando, foi igualmente explícito ao registrar que a condicionante deveria considerar a estimativa do
quantum
apurado no laudo,

“restringindo-o ao perímetro previsto na autorização concedida”
, o que, pelos próprios elementos constantes nos autos anexados, remete ao mesmo perímetro descrito na sentença (190 hectares).

A pretensão aclaratória, nesse ponto, novamente se projeta como inconformismo com a forma como o título executivo foi delineado, não se identificando omissão que imponha integração.

A embargante também busca, por meio dos aclaratórios, reabrir discussão sobre
impactos ambientais e suposta insuficiência da perícia.

Ocorre que o acórdão embargado registrou, expressamente, que: (i) o laudo pericial atendeu aos quesitos e avaliou adequadamente os danos materiais; (ii) concluiu pela inexistência de impactos ambientais relevantes decorrentes da pesquisa; e (iii) não haveria necessidade de complementação probatória.

Portanto, ainda que a embargante discorde do conteúdo conclusivo da prova técnica, o tema foi enfrentado no julgamento, não se configurando omissão.

Aqui, convém assentar, apenas para delimitação do debate, que o art. 225, §1o, IV, da Constituição Federal, estabelece competir ao Poder Público
“exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade”.
Contudo, a aferição, no caso concreto, da necessidade de EIA/RIMA e de providências correlatas não se resolve na via estreita de embargos de declaração quando o acórdão já registrou conclusão pericial pela inexistência de impacto ambiental relevante e indeferiu complementação probatória, pois o que se pretende, na realidade, é a substituição do juízo de mérito por outro, o que transborda o art. 1.022 do CPC.

Ainda que a embargante pretenda
prequestionar dispositivos legais e constitucionais,
é firme a compreensão de que embargos meramente prequestionadores não se justificam sem a presença de vício, sendo que o CPC/2015 adotou mecanismo específico de prequestionamento ficto no art. 1.025, segundo o qual
“consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

A matéria, aliás, é tradicionalmente tratada na jurisprudência superior, bastando lembrar a diretriz sumular segundo a qual é inadmissível recurso especial quanto à questão não apreciada pelo Tribunal
a quo
apesar de embargos declaratórios (Súmula 211/STJ).

Assim, inexistindo vício a sanar, não há como acolher os aclaratórios apenas para reabrir discussão e, por consequência, alterar o resultado do julgamento.

Por fim, verifica-se que o embargado requer a aplicação de multa de 2% por suposto caráter protelatório. O art. 1.026, §2o, do CPC dispõe que,
“quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa”.

No caso concreto, embora inexistir vício no acórdão, observo que a embargante articulou fundamentos jurídicos relacionados à execução do comando e à distinção funcional entre indenização e caução, o que, ao menos em tese, afasta a conclusão de manifesta protelação “evidente” e “incontroversa” exigida pela norma para a sanção. Assim, não reputo caracterizada, no caso, a hipótese de embargos manifestamente protelatórios à justificar a imposição de multa.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração interposto.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026